Tribunal: TJDFT
Processo: 0749640-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749640-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATIA CELENE DE LIMA DO VALE COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CATIA CELENE DE LIMA DO VALE COSTA contra a decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos do procedimento de repactuação de dívidas n. 0721281-36.2023.8.07.0020 ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que determinou a emenda à inicial, com a apresentação de plano de pagamento, e indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a autorização para depositar em juízo o montante de R$ 2.495,35 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida mensal, a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos e a não inclusão do nome da autora em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas discutidas, conforme excertos relevantes para conhecimento da controvérsia abaixo destacados: A parte autora deve emendar a inicial, apresentando plano de pagamento, no qual deve informar os seguintes dados: (...) A referida exigência se faz crível, muito embora já tenha a parte autora indicado diversas das informações acima, como o valor como mínimo existencial para cada mês. A necessidade de, novamente, trazê-los, em comunhão com os elementos faltantes, se dá pela imprescindibilidade de demonstração não somente da sua situação financeira global, como minimamente demonstrar a plausibilidade do plano, de modo a proporcionar impulso oficial. Além disso, a parte autora deve apresentar, em sua integralidade, os instrumentos contratuais que instituiriam as obrigações objeto da pretendida repactuação, elementos que, no contexto da pretensão deduzida, consubstanciam documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), notadamente em razão da necessidade de se aferir o enquadramento dos vínculos contratuais às limitações instituídas pelos artigos 54-A, § 3o, e 104-A, § 1o, ambos do CDC, e, por conseguinte, o interesse de agir, sob o viés da adequação da via eleita. TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, o procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor não é uma nova espécie de insolvência civil, ainda regulada pelos artigos 754 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, por força do disposto no artigo 1.052 do NCPC, mas sim verdadeira moratória legal. Em regra, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou (artigos 313 e 314 do Código Civil). No caso, o Legislador estabeleceu requisitos específicos para a concessão dessa moratória, quais sejam: I - inclusão de débitos oriundos apenas de relações de consumo, salvo os acima já listados; II – apresentação de plano de pagamento, a fim de se verificar acerca da viabilidade ou não do pagamento de todo o saldo devedor, ainda que com a exclusão/redução de juros, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da manutenção do mínimo existencial do devedor. Ainda que a parte autora alegue que seria possível o pagamento da integralidade de seu débito no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a verificação acerca de tal fato demandará dilação probatória, com a oitiva de seus credores, o que impede a concessão da medida de urgência ora vindicada. Em outras palavras: a confirmação do suposto direito subjetivo à moratória legal depende da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, daí a necessidade de dilação probatória e de oitiva dos credores. O simples fato de a parte autora supostamente se encontrar em situação de superendividamento, por si só, não é hábil a determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações instituídas nesses contratos, inexistindo, aparentemente, quaisquer vícios sociais ou de consentimento a determinar sua nulidade e/ou anulabilidade. Aqui também não há que se falar em limitação dos descontos a 35% da remuneração da parte autora enquanto não aprovado plano de recuperação econômico-financeira, dado a ausência de previsão legal que ampare tal pretensão. Fosse a pretensão da parte autora pura e simplesmente atinente a essa limitação, seria o caso, inclusive, de julgamento de improcedência liminar, ante o que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando a sistemática dos recursos repetitivos, no “Tema Repetitivo 1085”, que firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. O art. 332, II, do CPC, é expresso no sentido de que haverá julgamento de improcedência liminar quando o pedido deduzido pela parte requerente contrariar “acórdão preferido pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça”, o que, em sendo a pretensão inerente apenas a essa limitação, se amoldaria à hipótese dos autos, inexistindo em favor da parte requerente direito subjetivo a essa limitação, de modo que o pedido também deve ser indeferido. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. (...) Mesmo com o advento Lei n. 14.181/2021 não há possibilidade de fixação de outro entendimento. Isto porque o novo regramento fora observado na fixação da tese do Tema 1085 do SJT, de modo que as normas do superendividamento não são, por si sós, suficientes para fundamentar a medida sumária, conforme se observa do excerto abaixo, extraído do voto-condutor (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP): ""A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.Por meio da Lei n. 14.181/2021, inseriu-se na Política Nacional de Relação de Consumo, no que importa à controvérsia, o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural. Além da inclusão de inúmeras práticas abusivas, relacionadas à oferta de crédito e ao correlato dever de informação por parte do fornecedor, cujo descumprimento poderão ensejar uma série de sanções (como a redução de juros e encargos da dívida, dilação de prazo de pagamento, mediante decisão judicial, sem prejuízo de outras), estabeleceu-se, no que tocante à preservação do mínimo existencial do consumidor/mutuário, o tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas (que englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), por intermédio de conciliação entre o superendividado e seus credores, ou caso infrutífera, com o procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (de modo a assegurar, no mínimo, o valor principal da dívida, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias e a quitação em até 5 anos – ut art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021). Não houve por parte da Lei n. 14.181/2021, como se poderia supor – já que todo consonante com o ordenamento jurídico – nenhuma alusão ao desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns. Aliás, especificamente em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, o Projeto que deu origem à Lei n. 14.181/2021 chegou a dispor que "a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinadas exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. A proposição legislativa, que conferia a redação acima reproduzida ao art. 54-E do CDC, foi, todavia, objeto de veto pelo Presidente da República, fazendo remanescer o percentual estabelecido pela no § 1o do 1o da Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, reproduzido no início do presente voto. [...] Seja como for, o dispositivo legal não teria nenhuma repercussão ao caso dos autos. Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003." No mais, ressalto que as vias dos instrumentos especificamente firmados pela autora devem ser obtidas em momento antecedente à formulação da pretensão de repactuação, a fim de que possa guardar estrita coerência com a situação real da parte. Para tanto, em caso de eventual recalcitrância das instituições financeiras, deve a parte interessada manejar a ação cabível, voltada à exibição dos contratos, não sendo admissível o recebimento da inicial genérica de uma ação de repactuação de dívidas, para que, somente depois de instaurada a relação processual, se venha a determinar a exibição de documentos essenciais à própria elaboração da peça de ingresso. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. (ID 176118155 dos autos de origem – g.n.). Inconformada, a autora interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais em ID 53557692, a agravante, inicialmente, sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois o juízo a quo, além de ter indeferido a tutela de urgência pleiteada pela agravante, determinou a emenda à inicial para que apresente plano de pagamento em 15 (quinze) dias), sob pena de indeferimento da inicial. Assim, alega que a manutenção da decisão pode gerar o indeferimento da inicial, além de danos graves à subsistência da agravante, considerando que os encargos financeiros mensais correspondem a mais de 623,35% (seiscentos e vinte e três virgula trinta e cinco por cento) de sua renda líquida; e que, com a inicial, juntou aos autos planilhas e os documentos que possuía para comprovar a necessidade da tutela requerida. Afirma que há probabilidade do direito, “pois, conforme demonstrado das planilhas e documentos acostados aos autos, a agravante não possui condição alguma de arcar com suas dívidas junto ao banco agravado sem comprometer sua subsistência”; e que o perigo de dano está igualmente presente, pois “os encargos financeiros mensais da autora correspondem a mais de 623,35% de sua renda líquida, colocando em risco sua subsistência e a garantia ao mínimo existencial”. Requer, assim, seja reformada a decisão recorrida, para que seja concedida a tutela pleiteada. A parte é isenta de recolher preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 176118155 dos autos de origem). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese em análise, a agravante afirma a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois o juízo a quo, além de ter indeferido a tutela de urgência pleiteada pela agravante, determinou a emenda à inicial para que apresente plano de pagamento em 15 (quinze) dias, de modo que a manutenção da decisão pode gerar o indeferimento da inicial, além de danos graves à subsistência da agravante. No que concerne à determinação da emenda à inicial, no entanto, não obstante tenha sido ela proferida na decisão interlocutória, possui conteúdo de despacho, e, desse modo, é irrecorrível conforme disposto no art. 1.001 do CPC[3]. Além disso, mesmo se for considerada como decisão, não está inserta no rol do art. 1.015 do referido diploma, que limitou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, de sorte que o recurso apenas pode ser interposto contra decisões interlocutórias que possam causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n. 1.696.396 e Resp. n. 1.704.520, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação.” Não se constata, ainda, no caso em questão, qualquer urgência que implique na inutilidade do julgamento da matéria em sede de recurso de apelação, de modo que o tema pode ser reapreciado em momento oportuno, nos moldes do que dispõe o art. 1.009, §1o, do CPC[4]. Desta forma, não conheço do pedido de atribuição de efeito suspensivo no que concerne à determinação de emenda à inicial. Quanto ao indeferimento da tutela de urgência pretendida pela agravante pela decisão interlocutória ora atacada, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar por ela buscada não atende aos aludidos pressupostos. Sobre o procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento, a Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) estabelece que: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Da leitura do sobredito dispositivo legal, depreende-se que o procedimento de repactuação de dívidas deve ser instaurado por meio da audiência de conciliação, o que torna inadequado resolver a questão por meio da tutela provisória de urgência. Isto porque, após concedida a medida liminar, haverá uma alteração forçada nas condições de pagamento dos empréstimos contraídos pelo consumidor/agravante, sem a devida apreciação da proposta de plano de pagamento pelos credores/agravados. Nesse sentido, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. REDUÇÃO DO VALOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. (...). 3. Conforme prevê o art. 54-A, § 1 o, do CDC, há previsão de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda da agravante e a enquadram, em tese, na situação de consumidora superendividada. No entanto, não é possível apurar tal questão antes da realização da audiência de conciliação, conforme instituído pela Lei de Superendividamento. 4. Não havendo conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, contudo, o acolhimento da limitação do pagamento, adotando o plano de pagamento indicado pela agravante, se monstra prematuro e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720146, 07024300920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023 - g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1715662, 07133418020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023 - g.n.); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FALTA DE INTERESSE (...). PROCEDIMENTO ESPECIAL. ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. OBSERVADO. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSENTES. DECRETO 11.150/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. O procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC tem duas fases: (1) na primeira fase, o devedor e os credores são convocados para audiência de conciliação, para tentar a realização de acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor, para quitar as dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos; (2) se não houver conciliação, passa-se à segunda fase, em que o devedor pleiteia a repactuação da dívida por meio de decisão judicial, com a elaboração de plano judicial compulsório, que deverá observar o mesmo prazo máximo de cinco anos. (...) 5. A Lei de Superendividamento, embora forneça ao consumidor meios de buscar a repactuação de suas dívidas para deixar a situação de endividamento, também assegura aos credores o direito de receber o principal da dívida no prazo, considerado razoável, de cinco anos. 6. Para prosseguir pela via do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, o autor deve preencher os requisitos previstos em lei, os quais excluem da repactuação as dívidas os empréstimos consignados, por guardarem regulamentação específica. Outrossim, necessário que se respeite os critérios estabelecidos pelo Decreto 11.150/2022, que regulamenta a Lei n. 14.181/21, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de sua publicação. (...) Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1710238, 07117520920218070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 13/6/2023 - g.n.). Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante, havendo, inclusive, dúvida sobre sua capacidade de pagar os débitos caso suspensa a exigibilidade dos valores. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo no que concerne à determinação de emenda à inicial e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [4] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.